Tribunal: TJMT
Processo: 1025422-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025422-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILER MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 209.283.001-53 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025422-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Recorrida(s):

Miler Miranda de Campo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERÍODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A Construtora, responsável pela construção do empreendimento que apresentou vício construtivo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide em que se discute dano decorrente de tal vício de construção.

Se o imóvel adquirido pela autora apresentou problemas construtivos relacionados à rede de abastecimento de gás e que, em decorrência de tal vício construtivo, houve reiteradas interrupções do fornecimento de gás, resta evidente o transtorno suportado pela autora, tendo em vista que ficou privada da utilização regular do gás por vários dias,

situação que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência,

além da insegurança e riscos de acidentes, que extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO:

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, afastada a s preliminares, OPINO pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, apenas para:

CONDENAR
a Requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, a parte Autora, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial ao argumento de que somente um perito tem o condão de esclarecer as razões pelas quais houve a ocorrência de gás no empreendimento, tendo em vista que o empreendimento fora entregue em 2015, sendo necessário atestar se de fato a ocorrência de vazamento de gás é de responsabilidade da Recorrente.

Em que pese os argumentos da Recorrente, não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute os danos derivados pela demora na reparação do vazamento de gás ocorrido no empreendimento, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, entre eles o Laudo Pericial realizado em 13.02.2017, pelo perito Engenheiro Gabriel Libardi de Souza, contratado pelo próprio Condomínio e o Laudo Técnico de estanqueidade realizado pela empresa RASIM COM. Instalações Industriais Ltda. em 05.12.2019, devendo a preliminar de incompetência do fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a responsabilidade pelos vícios no sistema de abastecimento de gás é exclusiva da administradora do Condomínio, diante da entrega do empreendimento documentalmente.

Da mesma forma deve ser rejeita a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, pois a Recorrente foi responsável pela construção do empreendimento que apresentou vício construtivo, por isso, possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide em que se discute dano decorrente de tal vício de construção.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que inexiste prova de privação absoluta do uso de gás durante todo o período apontado na inicial, bem como que o fato de a Recorrida não poder utilizar o gás em seu apartamento, por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Da análise dos autos, aliado aos laudos periciais juntados, restou comprovado que o empreendimento entregue pela Recorrente a Recorrida possuía vícios construtivos nas redes internas de gás, sendo o grau de risco classificado como CRÍTICO, sendo recomendada a intervenção IMEDIATA, conforme consta no Laudo Pericial elaborado pelo Perito Eng. Gabriel Libardi de Souza.

Também restou demonstrado que em razão de obras necessárias para o reparo da rede de gás, as quais, aparentemente, se iniciaram em 23.12.2019 e os reparos foram concluídos no bloco A em 07.02.2020.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso em análise, restou comprovado que o imóvel adquirido pela autora apresentou problemas construtivos relacionados a rede de abastecimento de gás e que tal vício construtivo ocasionou reiteradas interrupções do fornecimento de gás, sendo evidente o transtorno suportado pela autora durante os dias em que ficou privada da utilização regular do gás em seu apartamento, situação que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência, aborrecimentos sofridos, além da insegurança e riscos de acidentes, que extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator